Tribunal: TJBA
Processo: 8036813-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036813-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KATIA SILENE DA ANUNCIACAO VASCONCELOS Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS INATENDIDOS. TRANSPOSIÇÃO DE QUADRO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da ativa contra suposta omissão do Governador e do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, visando à sua promoção ao posto de 1º Tenente, sob o argumento de que já possuía direito à ascensão por preterição, tendo concluído o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS PM), além de apontar casos de colegas promovidos ao oficialato por ocasião da extinção da graduação de Subtenente. Alegou também inconsistência nos critérios de pré-qualificação utilizados na corporação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à promoção ao posto de 1º Tenente por preterição, com base na conclusão do CAS PM; (ii) determinar se é possível a transposição funcional do quadro de praças ao de oficiais sem o cumprimento das exigências legais específicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promoção na carreira militar depende da observância dos critérios legais previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, que exigem, além do interstício, aprovação em curso de formação, inserção em lista de pré-qualificação e disponibilidade de vaga. 4. A conclusão do CAS PM, por si só, não confere direito subjetivo à promoção ao oficialato, sendo necessário submeter-se a processo seletivo e ao Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), conforme estabelece a legislação específica. 5. A pretensão da impetrante de ser promovida diretamente ao oficialato, sem a devida observância aos requisitos legais, caracteriza tentativa de transposição de quadro funcional, o que afronta o princípio da legalidade administrativa e a jurisprudência consolidada do STF e STJ. 6. A jurisprudência do STJ, com base no Tema 603 e na Súmula Vinculante 43 do STF, veda a transposição entre quadros distintos na carreira militar, ainda que por promoção ou bravura, sendo necessária a permanência no mesmo quadro funcional. 7. A impetrante não demonstrou ter preenchido os requisitos exigidos para promoção por preterição, tampouco comprovou ilegalidade ou abuso de poder na atuação da autoridade impetrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A promoção de militar ao oficialato exige o cumprimento integral dos requisitos legais previstos na legislação estadual específica, não sendo suficiente a mera conclusão de curso de aperfeiçoamento. 2. É vedada a transposição funcional entre quadros distintos da carreira militar sem previsão legal expressa e sem o cumprimento dos requisitos próprios para ingresso no novo quadro. 3. A ausência de inserção em lista de pré-qualificação e de aprovação em curso preparatório impede a configuração do direito de ser promovido por preterição. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, 128, 129, 130, 131, 134 e 139. CPC, art. 931. Constituição Federal, art. 37, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 69.963/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 05.06.2023; STF, Tema 724, RE 799.908/DF; STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, Tema 603. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por KATIA SILENE DA ANUNCIACAO VASCONCELOS, contra ato supostamente ilegal praticada pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)